Tribunal: TJES
Processo: 0010954-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010954-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR CLEMENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010954-30.2021.8.08.0048

APELANTE: JOCIMAR CLEMENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Jocimar Clemente dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
caput
do art. 155 do Código Penal. O recorrente subtraiu três mochilas de um estabelecimento comercial, avaliadas em R$ 179,97, sendo detido logo após a ação e restituídos os bens à vítima. A defesa requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos (R$ 179,97) e da contumácia delitiva do agente, que ostenta condenações anteriores por crimes patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do princípio da insignificância exige, segundo o Supremo Tribunal Federal, a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor dos bens subtraídos representa aproximadamente 16,36% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), patamar superior ao limite de 10% estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como critério objetivo para o reconhecimento da bagatela.

A reiteração delitiva e a existência de antecedentes criminais específicos, como condenações anteriores por furto, evidenciam a habitualidade criminosa e a maior reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.

A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, mormente quando verificada a contumácia delitiva do agente em crimes patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos afasta a inexpressividade da lesão jurídica necessária para o reconhecimento da insignificância.

A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciarem elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

Dispositivos relevantes citados:
caput
do art. 155 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.12.2016; STF, HC 123.734/MG; STJ, AgRg no HC 797.856/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15.08.2023; STJ, Tema Repetitivo 1205 (REsp 2.062.095/AL).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010954-30.2021.8.08.0048

APELANTE: JOCIMAR CLEMENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOCIMAR CLEMENTE DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 15091156), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 12h30, na Avenida Eldes Scherrer de Souza, nº 448, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Município de Serra/ES, o apelante subtraiu para si 03 (três) mochilas pretas, no valor unitário de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), da vítima "Mundo das Opções".

Consta dos autos que o apelante, aproveitando-se da exposição dos objetos do lado de fora da loja, subtraiu os bens e empreendeu fuga. O funcionário da loja, Ezequiel Lopes da Silva, visualizou o ato e perseguiu o denunciado, que foi alcançado e detido com a ajuda de populares até a chegada da Polícia Militar.

Apurou-se, ainda, que o apelante confessou a prática delitiva, alegando tê-la cometido "por fraqueza" e necessidade familiar. Os bens subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria não são controvertidas, estando devidamente lastreadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência nº 45349591, Auto de Apreensão , Auto de Restituição, e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais militares e a confissão extrajudicial do réu.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do princípio da insignificância (ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Nesse contexto, o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. Supremo Tribunal Federal reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente e as circunstâncias específicas do delito.

Na situação em análise, o apelante subtraiu três mochilas, avaliadas no valor total de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O salário mínimo vigente à época dos fatos (julho de 2021) correspondia a R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Portanto, o valor da
res furtiva
representa aproximadamente 16,36% do salário mínimo, patamar que supera o limite de 10% (dez por cento) estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro objetivo para o reconhecimento da insignificância (AgRg no HC 797.856/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15/08/2023).

Além do valor não ser ínfimo, a análise da vida pregressa do apelante revela a existência de contumácia delitiva. Conforme se extrai da Folha de Antecedentes Criminais e das informações processuais constantes dos autos, o réu ostenta outros registros criminais, destacando-se a Ação Penal nº 0000874-89.2015.8.08.0024 (2ª Vara Criminal de Vitória), referente a furto, com trânsito em julgado e guia de execução expedida , além de registros anteriores por crimes patrimoniais como os processos nº 0011524-75.2005.8.08.0048 e 0012465-59.2004.8.08.0048.

Essa reiteração na prática de delitos contra o patrimônio evidencia uma habitualidade criminosa que afasta os requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem, via de regra, a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se incentivar a prática de pequenos delitos e gerar descrédito no sistema penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1205 (REsp 2.062.095/AL), fixou a tese de que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". O precedente destaca que a reiteração delitiva em crimes patrimoniais demonstra maior reprovabilidade da conduta, incompatível com a bagatela.

Portanto, considerando que o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente à época e que o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais, não se encontram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A condenação, assim, mostra-se necessária e proporcional à reprovabilidade do fato e às condições pessoais do agente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)